Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. erro material. CONFIGURAÇÃO. O recurso de agravo interno é cabível somente contra decisão monocrática, não sendo possível seu manejo contra acórdão, por se tratar de decisão colegiada, conforme disciplinado no artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Em razão de sua manifesta inadmissibilidade, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois se trata de erro grosseiro. O agravo interno não conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade enseja a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Configurado erro material referente ao valor da causa, deve ser realizada sua correção.